Tribunal: CARF
Processo: 10830.004342/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004342/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.624 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
FUNDAÇAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula Carf no 1).
SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011
APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C DO
RICARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago a título de seguro de
vida em grupo, em valores não individualizados, independentemente da
existência de convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a alegação de imunidade
tributária, face à propositura, pelo Recorrente, de ação judicial com o mesmo objeto, restando
configurada a renúncia à via administrativa em face ao princípio da unidade de jurisdição e, na
parte conhecida, dar-lhe provimento, cancelando-se o lançamento fiscal. O conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro declarou-se impedido de participar do reportado julgamento, sendo substituído
pelo conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Johnny Wilson Araújo Cavalcanti,
Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado em substituição ao
impedimento do conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004342/2010-60
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.624 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004342/2010-60

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 1.668) interposto em face da decisão da 7a
Turma da DRJ/CPS, consubstanciada no Acórdão no 05-31.475 (p. 1.618), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Processos apensados
Na ação fiscal, da qual resultou a lavratura do lançamento em análise, foram realizados
os seguintes lançamentos:
1. COMPROT 10830.004342/2010-60, DEBCAD 37.212.743-6:
* Denominado “principa1”, em relação aos que lhe sejam apensados;
* Relativo às contribuições previdenciárias do empregador sobre a remuneração (na
forma de custeio de seguro de vida) de segurados empregados.
2. COMPROT 10830.004343/2010-12, DEBCAD 37.212.744-4:
* Apensado ao processo COMPROT 10830.004342/2010-60, DEBCAD 37.212.743-6:
* Relativo às contribuições previdenciárias de segurados (empregados), cuja
arrecadação e recolhimento é de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a
remuneração, na forma custeio de seguro de vida.
3. COMPROT lO830.004879/2010-20, DEBCAD 37.212.747-9:
* Relativo à imposição de multa por descumprimento de obrigação tributária acessória
(deixar de informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias);
* Inicialmente, encontrava-se apensado ao processo COMPROT 10830.004342/2010-
60, DEBCAD 37.212.743-6, tendo sido desapensado. Fica, entretanto, assegurada
uniformidade e compatibilidade das decisões, já que os Acórdãos serão proferidos pela
mesma Turma de Julgamento.
4. COMPROT 10830.004344/2010-59, DEBCAD 37.212.746-0:
* Relativo às contribuições do empregador para outras entidades (salário-educação,
INCRA, SESC e SEBRAE), sobre a remuneração de empregados, na forma de custeio
de segurado de vida;
* Inicialmente, encontrava-se apensado ao processo COMPROT 10830.004345/20l0-
01, DEBCAD 37.256.571-9, tendo sido desapensado. Fica, entretanto, assegurada
uniformidade e compatibilidade das decisões, já que os Acórdãos serão proferidos pela
mesma Turma de Julgamento.
5. COMPROT 10830.004345/2010-01, DEBCAD 37.256.571-9:
* Denominado “principal”, em relação aos que lhe sejam apensados;
* Relativo às contribuições previdenciárias do empregador sobre as remunerações de
segurados empregados, assim caracterizados os segurados considerados contribuintes
individuais (“autônomos”) pelo Contribuinte.
6. COMPROT 10830004346/2010-48, DEBCAD 37.256.572-7:3
* Apensado ao processo COMPROT l0830.004345/2010-01, DEBCAD 37.256.571-9;
* Relativo às contribuições do empregador para outras entidades (salário-educação,
INCRA, SESC e SEBRAE), sobre a remuneração de empregados, assim caracterizados
os segurados considerados contribuintes individuais (“autônomos”) pelo Contribuinte.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.624 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004342/2010-60

Os Acórdãos relativos aos processos apensados serão juntados aos autos dos respectivos
processos principais, nos quais dar-se-ão os trâmites processuais dos correspondentes
lançamentos.
Fundamentos do lançamento
O Relatório Fiscal (fls. 14/17) informa que:
l. Em relação aos pagamentos considerados remunerações dos segurados empregados
(seguro de vida em grupo) não se encontrariam presentes os requisitos legais
estabelecidos pelo inciso XXV do parágrafo nono do artigo 214 do Decreto 3.048/1999,
pois não foram estendidos a todos os empregados (foram pagos apenas ao pessoal da
“administração”) e constituíram liberalidade do empregador (não havia expressa
previsão em convenção/acordo coletivo de trabalho).
2. Os lançamentos foram classificados como levantamentos “SV” e “SV1”, de acordo
com a multa incidente (sistema anterior à MP 449/2008 e sistema introduzido pela MP
449/2008, respectivamente).
3. Os valores lançados não foram declarados pelo Contribuinte em GFIP.
4. Foram analisadas as convenções/acordos coletivos de trabalho do período, assim
como a respectiva apólice de seguros.
5. Em face da constatação da ocorrência, em tese, do tipo penal previsto no artigo 337-A
do Código Penal (sonegação de contribuição previdenciária), foi elaborada
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP).
Fundamentos da Impugnação
Com sua impugnação (fl. 371/399), o contribuinte apresenta, em síntese, as seguintes
razões de fato e de direito:
l. O lançamento teria uma “primeira inconsistência": os pagamentos não se destinariam
a “retribuir o trabalho”, já que tratando-se de seguro de vida, jamais será revertido aos
empregados da Impugnante, e sim a seus beneficiários
l. Mencionando o artigo 110 do CTN e como a lei tributária não pode alterar conceitos e
institutos de Direito Privado ”, seria inconsistente a expressão “integra a remuneração
para fins da legislação previdenciária”.
2. Além do mais, não se tratando de pagamentos destinados a “retribuir o trabalho ”, não
teria havido “ausência de informação ” e, por isso, não estaria caracterizado o crime de
sonegação de contribuição previdenciária.
3. Ressalva que os atuais dirigentes assumiram seus cargos apenas em 2008, não se
podendo, responsabiliza-los pelos créditos cobrados, tampouco constaria a
fundamentação legal de tal inclusão como responsáveis.
4. Advoga a improcedência do lançamento seja pela aplicação do artigo 195 da
Constituição Federal (CF ); seja pelas “inconsistências” na formalização do lançamento;
seja, finalmente, pela “inexistência de subsunção dos fatos a incidência de contribuição
social
5. Passa a abordar a “natureza jurídica de entidade de apoio a educação e assistência
social ”, cujos objetivos estatutários seriam “inteiramente orientados no sentido de dar
apoio à UNICAMP”, uma “fundação de apoio”.
6. Segue, manifestando entendimento de que, tratando-se 'fundação de direito privado”,
a F UNCAMP não faz parte da Administração Pública e não se lhe aplicam as
disposições contidas no art. 37 da Constituição Federal Entretanto, suas atividades
seriam de interesse público, uma vez que são totalmente voltadas ao apoio às atividades
de sua instituidora... ”.
7. Nesta mesma ordem de argumentação, a F UNCAMP serve de instrumento para que
os projetos de interesse da UNICAMP, possam se transformar em ações e serviços com
resultados imediatos, produtivos e, com isso, ela ajuda o Poder Público a cumprir parte
de suas funções primordiais, de forma bastante eficiente, beneficiando
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.624 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004342/2010-60

consequentemente a sociedade”. Assim, prestaria serviços assistenciais à comunidade
em razão de seus convênios com a UNICAMP".
8. Informa que detém a declaração de utilidade pública expedida pelas três esferas
governamentais; que se submete à fiscalização do Ministério Público Estadual e do
Tribunal de Contas do Estado; que aplica seus recursos financeiros integralmente na
manutenção de seus objetivos institucionais... ”; que mantém escrituração de suas
receitas e despesas em livros com formalidades plenamente capazes de assegurar a sua
exatidão ” e que os membros de sua administração não são remunerados, tampouco
distribui dividendos.
9. Descreve suas atividades, “... como interveniente em convênios vários que a
UNICAMP celebra com instituições públicas e privadas (convênios tripartite), sendo
responsável pela administração financeira, administração de compras e administração de
pessoal, bem como demais atividades necessárias para viabilizar o plano de trabalho
acordado entre os partícipes dos convênios de pesquisa Menciona convênios dos quais
participa e conclui pela ”... sua atuação no apoio à área de educação e assistência social
”, o que a habilitaria para o gozo da imunidade tributária prevista no parágrafo sétimo
do artigo 195 da CF, assim como também preencheria os requisitos do artigo 14 do
Código Tributário Nacional (CTN), inclusive porque “viabilizaria” a concessão de
bolsas de Ensino, Pesquisa e Extensão, o que conduz ao aprimoramento pessoal dos
participantes e, consequentemente, à melhoria do nível deformação dos estudantes
matriculados nestas instituições ”.
10. Teria sua imunidade tributária reconhecida em relação ao IPTU, ISS, ITBI e IPVA,
além de ter “homologadas como imune ” suas declarações para o ITR.
11. Menciona ações judiciais relativas à cobrança de COFINS e ISS, como
“precedentes” que tornariam “pacífico ” o entendimento de que faria jus à imunidade.
12. Defende que os pagamentos considerados não se enquadrariam na previsão do artigo
28 da Lei 8.212/1991, e, portanto, não ensejariam a incidência de contribuições
previdenciárias.
13. Ressalva que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no inciso V do parágrafo
segundo do artigo 458 exclui expressamente o seguro como salário utilidade, em razão
do que não há que se falar em base de cálculo para contribuição previdenciária
14. Aduz que a exigência do crédito lançado estaria também em desacordo com o que
estabelece o artigo 110 do CTN.
15. Retoma a questão de que o lançamento fiscal teria “apontado como co-
responsáveis” os dirigentes atuais da FUNCAMP, o que careceria de fundamentação
legal, além de não serem dirigentes no período a que se refere o lançamento.
Requer a decretação da total improcedência do lançamento.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 05-31.475 (p. 1.618), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
LANÇAMENTO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS, PAGA NA FORMA DE
CUSTEIO DE SEGURO DE VIDA;
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Não caracterização. Falta de atendimento aos requisitos do artigo 55 da Lei 8.212/1991,
vigente na época. Contribuinte também não cumpre os requisitos legais do parágrafo
sétimo do artigo 195 da Constituição Federal, nem mesmo o de se constituir “entidade
beneficente de assistência social”.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.624 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004342/2010-60

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Incompetência da instância administrativa. Aplicação das vedações do artigo 26-A do
Decreto 70.235/ 1972.
SEGURO DE VINDA EM GRUPO
Pagamento de seguro de vida à parte dos segurados. Não enquadramento na hipótese de
isenção estabelecida pelo art. 214, § 9°, XXV do Decreto 3.048/1999 (falta de
imposição legal e não extensível a todos os empregados).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 1.667, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Ato contínuo, à p. 1.704, a Contribuinte peticiona nos presentes autos destacando
que, conforme o Ato Declaratório PGFN n° 12/2011, o Excelentíssimo Sr. Ministro da Fazenda
aprovou o PARECER PGFN/CRJ/N° 2119/201 l. que concluiu pela dispensa de apresentação de
contestação de interposição de recursos e pela desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante, com relação às ações judiciais que discutam a incidência de
contribuição previdenciária quanto ao seguro de vida em grupo contratado pelo empregador
em favor do grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia
a cada um deles (destaque original).
Na sessão de julgamento realizada em 05 de abril de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente PAF em diligência para que a autoridade administrativa
fiscal se manifestasse, em síntese, acerca da imunidade defendida pela Contribuinte.
Na sequência, através do expediente de p. 1.722 (e respectivos documentos
anexos), a Contribuinte requer a juntada do relatório fiscal emitido nos autos do Processo
Administrativo no 10830.724509/2011-93, reconhecendo – após minuciosa fiscalização – que a
Fundação-Recorrente promove a educação e assistência social, sem fins lucrativos, e cumpre os
requisitos do art. 14 do CTN.
Destaca ainda que, no âmbito de fiscalização levada a efeito pela Diretoria
Executiva de Administração Tributária – Deat/SP, ficou evidenciada a presença dos requisitos
para a Fundação-Recorrente fazer jus à imunidade tributária.
Concluiu, por fim, destacando que a matéria também é pacífica no âmbito
judicial, uma vez que a C. 4a Turma do E. TRF da 3a Região reconheceu que a Fundação-
Recorrente é entidade de educação e assistência social e fez prova de atendimento dos requisitos
do art. 14 do CTN e tem direito à imunidade tributária em face das contribuições
previdenciárias (Cpmf), com fundamento nos artigos 150, inciso VI, alínea c, e § 4o, e 195, § 7o,
ambos da Constituição Federal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.624 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004342/2010-60

Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referentes às contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 15), constituem fatos geradores do presente
lançamento fiscal os valores pagos a título de “seguro de vida” em desacordo com a legislação
de regência da matéria. Confira-se:
2. Das razões do levantamento do crédito
Os valores consolidados neste AI encontram-se relacionados no Discriminativo
Analítico de Débito - DAD, em anexo, e referem-se aos valores a título de “Seguro de
vida em grupo", pagos aos segurados empregados do setor "Administração", estando em
desacordo com a legislação vigente.
Dispõe o artigo 214, § 9°, item XXV do Decreto 3048/99 (alterado pelo Decreto 3265
de 29/11/99) que o valor das contribuições efetivamente pagas pela pessoa jurídica
relativo a prêmio de seguro de Vida em grupo não integra o salário de contribuição,
desde que previsto em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho e disponível a todos
seus empregados e dirigentes. Nas Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho
apresentados pela entidade, relativos ao período especificado no item "1" deste relatório
fiscal, não houve a previsão para pagamento deste benefício. Portanto, a rubrica “seguro
de vida em grupo" integra a remuneração para os efeitos da legislação previdenciária.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos: (i) imunidade tributária e (ii) inexistência
de fato gerador.
Pois bem!
No que tange especificamente à alegação de imunidade tributária, analisando-se o
expediente apresentado pela Contribuinte à p. 1.722 e respectivo doc. de p. 1.744, verifica-se que
a mesma foi levada pela Recorrente ao crivo do Poder Judiciário.
Confira-se, a propósito, a ementa do Acórdão no 28433/2019 do Egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região:
APELAÇÃO CÍVEL No 0005437-69.2010.4.03.6105/SP
2010.61.05.005437-0/SP
RELATOR : Desembargador Federal ANDRE NABARRETE
APELANTE : FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP
APELADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
APELADO(A) : Caixa Economica Federal - CEF
No. ORIG. : 00054376920104036105 4 Vr CAMPINAS/SP
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO. ART. 543-B §3o DO CPC. COFINS. INEXIGIBILIDADE.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7o, CF. COMPROVAÇÃO DE
CONDIÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ACÓRDÃO RETRATADO. APELAÇÃO PROVIDA.
- O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 566.622, na sistemática da
repercussão geral, pacificou entendimento, segundo o qual: ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.624 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004342/2010-60

complementar (RE 566622, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017
PUBLIC 23-08-2017).
- No caso dos autos, decisum recorrido adotou orientação contrária à estabelecida pela
corte suprema no Recurso Extraordinário n.o 566.662/RS, porquanto afastou a
imunidade tributária ao fundamento de que "não satisfeitas as condições estabelecidas
em lei, prevalece a exigência da contribuição em tela". De outro lado, foram juntadas
aos autos cópia do estatuto social, das declarações de utilidade pública, dos balanços
patrimoniais, do livro diário, da DIPJ, de declarações de imunidade municipal, relação
de bolsistas, certidões de regularidade fiscal e dos convênios celebrados com o INCRA,
com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com a Secretaria da Segurança
Cidadã do Estado do Maranhão e com a Prefeitura de Campinas. Tais documentos que
comprovam a presença das exigências postas no artigo 14 do Diploma Tributarista,
porquanto trazem informações suficientes, tais como as relativas à escrituração de suas
receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a exatidão
dos seus objetivos institucionais, bem como a prova da aplicação no Brasil de seus
recursos para obtenção da sua finalidade social (artigo 14, inciso III, do CTN). Dessa
forma, cabível o reexame da causa, nos termos do parágrafo 3o do artigo 543-B do
Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 1.036 do Estatuto Processual Civil de
2015), para adequação à jurisprudência consolidada e reconhecer ser a ré entidade
imune, a teor dos artigos 150, inciso VI, alínea c, e § 4o, e 195, § 7o, da Constituição
Federal.
- Com o reconhecimento da imunidade tributária, tem-se que o recolhimento da CPMF
pela Caixa Econômica Federal foi indevido, bem como não há que se falar em
condenação da apelante à restituição da quantia paga. Assim, a devolução do montante
pleiteado (R$ 44.704,65) deve ficar a cargo da União, mormente porque foi a
destinatária de tal quantum. De outro lado, estabelecido o indébito tributário, deverá
incidir correção monetária sobre o valor a ser devolvido, visto que se trata de
mecanismo de recomposição da desvalorização da moeda que visa a preservar o poder
aquisitivo original. Dessa forma, será efetuada com base no Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no
267/2013 do Conselho da Justiça Federal, o qual prevê a incidência de índices
expurgados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1171912/MG, Primeira Turma, rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 03.05.2012, DJe 10.05.2012
- No que se refere aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento nos Recursos Especiais n.o 1.111.175/SP e 1.111.189/SP, representativos
da controvérsia, no sentido de que, nas hipóteses de restituição e de compensação de
indébitos tributários, são devidos e equivalentes à taxa SELIC, que embute em seu
cálculo juros e correção monetária, bem como são contados do pagamento indevido, se
foram efetuados após 1o de janeiro de 1996, ou incidentes a partir desta data, caso o
tributo tenha sido recolhido antes desse termo, de acordo com o disposto nos artigos 13
da Lei no 9.065/95, 30 da Lei no 10.522/2002 e 39, § 4o, da Lei no 9.250/95. Ao
consagrar essa orientação, a corte superior afastou a regra do parágrafo único do artigo
167 do Código Tributário Nacional, que prevê o trânsito em julgado da decisão para sua
aplicação.
- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.155.125/MG,
representativo da controvérsia, estabeleceu o entendimento, de que "nas ações em que
foi vencida ou vencedora a União o arbitramento da verba honorária deverá ser feito
conforme apreciação equitativa, sem a obrigatoriedade de adoção, como base para o
cômputo, do valor da causa ou da condenação" (REsp 1155125/MG - Primeira Seção -
rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 10.03.2010, v.u., DJe 06.04.2010), e entendeu que o
montante não pode ser arbitrado em percentual inferior a 1% (hum por cento), sob pena
de ser considerado irrisório (STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.° 1.181.142/SP, Terceira
Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julg.: 22/08/2011, DJe: 31/08/2011).
Dessa forma, considerados, o valor da demanda (R$ 44.704,65), o trabalho realizado e a
natureza da ação, bem como o disposto no artigo 20, §§ 3o e 4o, do Código de Processo
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.624 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004342/2010-60

Civil de 1973, aplicável em razão da regra do tempus regit actum, condeno a Caixa
Econômica Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00
(dois mil reais) para a Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP - FUNCAMP e a
União ao pagamento da verba honorária arbitrada em R$ 2,000,00 (dois mil reais) para a
Caixa Econômica Federal.
- Aresto retratado. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, retratar-se
do acórdão de fls. 929/929v a fim de reconhecer ser a ré entidade imune, a teor dos
artigos 150, inciso VI, alínea c, e § 4o, e 195, § 7o, da Constituição Federal, e, em
consequência, dar provimento à apelação para condenar a União à restituição para a
entidade financeira da quantia recolhida a título de CPMF, acrescida de correção
monetária e de juros de mora, bem como condenar a Caixa Econômica Federal ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a
Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP - FUNCAMP e a União ao pagamento da
verba honorária arbitrada em R$ 2,000,00 (dois mil reais) para a Caixa Econômica
Federal, custas ex lege, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
Como se vê, no que tange à alegação de defesa referente à “imunidade tributária”,
tem-se que a lide objeto do presente processo administrativo corresponde exatamente àquela
referente à ação judicial em destaque, razão pela qual a decisão proferida na esfera judicial
necessariamente espraiará seus efeitos para este processo administrativo fiscal.
Não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo,
imiscuir-se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Neste espeque, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos
acima exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário neste particular, cabendo à
Unidade de Origem, por certo, a necessária observância dos comandos judiciais advindos da já
mencionada ação judicial ajuizada pelo Contribuinte.
Da Contribuição Previdenciária sobre Seguro de Vida
No que tange ao mérito das razões de defesa da Recorrente, considerando que a
matéria já foi objeto de análise por esse Egrégio Conselho no julgamento do processo no
10830.004344/2010-59 (PAF do mesmo contribuinte, referente à cobrança das contribuições
destinadas a outras entidades – “terceiros), adoto como razões de decidir as conclusões
consubstanciadas no Acórdão no 2301-007.830, de relatoria do Conselheiro João Maurício Vital,
in verbis:
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.624 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004342/2010-60

2 Incidência de contribuição previdenciária sobe seguro de vida
Quanto ao mérito, o acórdão recorrido considerou a impugnação improcedente porque o
contribuinte teria desatendido duas condições previstas no inc. XXV do § 9o do art. 214
do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, que se reproduz:
XXV-o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção
coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes,
observados, no que couber, osarts. 9o e468 da Consolidação das Leis do Trabalho.
(Incluído pelo Decreto no 3.265, de 1999).
Ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há, na acusação fiscal constante
do auto de infração (e-fl. 14), qualquer referência ao pagamento seletivo do seguro de
vida, de forma a não abranger todos os empregados. O lançamento está calcado
exclusivamente na ausência de previsão em acordo ou convenção coletiva:
2. Das razões do levantamento do crédito
Os valores consolidados neste AI encontram-se relacionados no Discriminativo
Analítico de Débito - DAD, em anexo, e referem-se aos valores a título de "Seguro
de vida em grupo", pagos aos segurados empregados do setor "Administração",
estando em desacordo com a legislação vigente.
Dispõe o artigo 214, s 9°, item XXV do Decreto 3048/99 (alterado pelo Decreto
3265 de 29/11/99) que o valor das contribuições efetivamente pagas pela pessoa
jurídica relativo a prêmio de seguro de Vida em grupo não integra o salário de
contribuição, desde que previsto em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho e
disponível a todos seus empregados e dirigentes.
Nas Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho apresentados pela entidade,
relativos ao período especificado no item "1" deste relatório fiscal, não houve a
previsão para pagamento deste benefício. Portanto, a rubrica "seguro de vida
em grupo" integra a remuneração para os efeitos da legislação previdenciária.
A questão da não incidência de contribuição previdenciária sobre seguro de vida em
grupo contratado com abrangência universal encontra-se pacificada na jurisprudência
judicial e administrativa. Desde que os valores do prêmio pago não sejam
individualizados, não há como atribuir à verba o caráter de salário indireto,
independente de o benefício constar de acordo ou convenção coletiva. A matéria sequer
é mais objeto de contestação judicial pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
nos termos Ato Declaratório PGFN no 12, de 20 de dezembro de 2011, que se fundou no
Parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011, com aprovação ministerial.
No presente caso, a diligência apontou que não houve individualização do montante
para a cada empregado (e-fl. 137):
2 — Não houve individualização do montante para cada um dos segurados
empregados beneficiados do setor "Administração", razão pela qual o valor
tributável foi apurado mensalmente com base no valor da fatura paga dividido pelo
número dos beneficiados discriminados no referido relatório citado no item "1"
acima. Os valores estão discriminados no ANEXO - AI DEBCAD's 37.212.743-6,
37.212.744-4 e 37.212.746-0 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA
Considerando que o único fundamento do lançamento foi a falta de previsão do
pagamento do seguro em acordo ou convenção coletiva e que os pagamentos não foram
individualizados, dou provimento ao recurso.
Registre-se pela sua importância que, contra a decisão supra reproduzida, não
houve interposição de recurso especial para a Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.624 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004342/2010-60

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário, não se
conhecendo da alegação de imunidade tributária, por renúncia à instância administrativa em
razão de propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo neste particular e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento, cancelando-
se o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1768
DF CARF MF
Original